Tribunal: TJSP
Processo: 1006212-34.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTARQUIA, DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – SEGURADO QUE RECEBE O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DESDE JUNHO DE 1997 – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO – RESTITUIÇÃO DOS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTARQUIA, DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – SEGURADO QUE RECEBE O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DESDE JUNHO DE 1997 – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ.

Recurso do INSS improvido. Recurso da parte autora parcialmente provido. Mantiveram a procedência, em sede de reexame necessário, com observações.